Tribunal: TJDFT
Processo: 0711694-57.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711694-57.2022.8.07.0009 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. NENHUMA IRREGULARIDADE. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHO POLICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APRENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. REGIME. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. I - Considerando que enquanto estava na viatura policial em diligência para localização dos agentes criminosos, a vítima apontou os réus com absoluta certeza como os autores do roubo, assim que os avistou, os quais inclusive estavam com as mesmas roupas que usavam no momento dos fatos, e ainda realizou novo reconhecimento judicial, não há que se falar em irregularidade e tampouco nulidade da utilização de tal elemento de prova para a condenação. II - Havendo prova suficiente da materialidade e autoria do crime de roubo circunstanciado, máxime pelo depoimento firme e coerente da vítima e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inviável o pedido de absolvição. III - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, servindo, inclusive, para atestar o emprego de arma de fogo. IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. V - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correspondente, se presentes outros meios de prova que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. VI - Admite-se, diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, que uma delas seja utilizada como causa de aumento e as remanescentes sejam empregadas para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria da pena. VII - Fixada pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime adequado é o inicial fechado (art. 33, §2o, “c”, do CP), enquanto para a pena de superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito), mesmo com análise negativa de uma circunstância judicial, razoável o modo inicial semiaberto. VIII - A jurisprudência firmou orientação de que não se concede o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a ação penal, condenado ao cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, tanto mais quando a gravidade concreta do delito e a reincidência de um dos agentes demonstra a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, na forma do art. 312 do CPP. IX - Não há incompatibilidade entre a prisão e o regime inicial semiaberto, quando expedida carta de guia provisória, que possibilita ao Juízo da VEP encaminhar o réu para local adequado. X - Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 226 e 564, inciso IV, ambos do CPP, pugnando para que seja declarada a nulidade processual consistente no reconhecimento extrajudicial, ante a omissão de formalidade que constitui elemento essencial do ato; b) artigo 386, inciso VII, do mesmo diploma legal, requerendo sua absolvição ante a ausência de provas e em homenagem ao instituto processual in dubio pro reo. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da análise desfavorável das circunstâncias do crime, retirando-se os excessos indevidos nas duas primeiras fases da dosimetria da pena, bem como da exclusão da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal (emprego de arma de fogo), tendo em vista a ausência de apreensão e perícia, não havendo comprovação de sua ofensividade, o que impede o reconhecimento da referida causa de aumento; fixação do regime semiaberto (ou o mais benéfico ao acusado) para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea 'b', do CP. Por fim, pede a concessão do direito de apelar em liberdade, tendo em vista a pena a ser aplicada e por não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 226, 386, inciso VII, 564, inciso IV, todos do CPP, 33, § 2o, alínea 'b' e 157, § 2o-A, inciso I, ambos do CP, porquanto a análise das teses recursais nos moldes propostos pelo recorrente (absolvição por falta de provas, ante a nulidade do reconhecimento pessoal, exclusão da análise desfavorável das circunstâncias do crime e da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal e fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial em relação ao direito de apelar em liberdade, pois “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Por fim, embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, relator Ministro Felix Fischer, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AREsp 2.265.233, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030